Tribunal: TJSP
Processo: 1012447-34.2016.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Afastamento da intempestividade do recurso e da alegação de litigância de má-fé da agravante – Superveniente julgamento do Recurso de Apelação – Perda do objeto recursal, no que tange à cassação do efeito suspensivo concedido liminarmente ao apelo – Manutenção, em favor da Municipalidade, da sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal – Gratuidade da Justiça –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Afastamento da intempestividade do recurso e da alegação de litigância de má-fé da agravante – Superveniente julgamento do Recurso de Apelação – Perda do objeto recursal, no que tange à cassação do efeito suspensivo concedido liminarmente ao apelo – Manutenção, em favor da Municipalidade, da sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal – Gratuidade da Justiça – Cabimento da revogação do benefício anteriormente concedido, diante do quanto trazido aos autos pela agravante – Agravada que, embora inativa e sem qualquer faturamento, faz parte de grupo econômico formado também pelas empresas "Albrás Alimentos", "Laticínios União" e "Moinho São Jorge", sendo que esta última, inclusive, teve integralizado em seu capital social, em 2001, mais de 300 milhões de reais, quantia essa advinda do patrimônio da ora agravada – Dever da agravada realizar, em cinco dias, o pagamento do preparo recursal e demais despesas que eventualmente deixou de antecipar, nos termos dos artigos 99, §7o; 100, parágrafo único; e 101, §2o, todos do CPC – Análise do pedido municipal de instauração de incidente de unificação de jurisprudência prejudicada – Agravo Interno parcialmente provido, com determinação, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1012447-34.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado INDÚSTRIAS
REUNIDAS SÃO JORGE S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012447-34.2016.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 9568 2/6
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 1012447-34.2016.8.26.0554/50000.
Agravante: Municipalidade de Santo André.
Agravada: Indústrias Reunidas São Jorge S/A.
Comarca: Santo André.
VOTO No 9568
AGRAVO INTERNO
Afastamento da intempestividade do
recurso e da alegação de litigância de má-fé da agravante

Superveniente julgamento do Recurso de Apelação
Perda do
objeto recursal, no que tange à cassação do efeito suspensivo
concedido liminarmente ao apelo
Manutenção, em favor da
Municipalidade, da sentença de improcedência dos embargos à
execução fiscal
Gratuidade da Justiça
Cabimento da
revogação do benefício anteriormente concedido, diante do quanto
trazido aos autos pela agravante Agravada que, embora inativa e
sem qualquer faturamento, faz parte de grupo econômico formado
também pelas empresas “Albrás Alimentos”, “Laticínios União” e
“Moinho São Jorge”, sendo que esta última, inclusive, teve
integralizado em seu capital social, em 2001, mais de 300 milhões
de reais, quantia essa advinda do patrimônio da ora agravada
Dever da agravada realizar, em cinco dias, o pagamento do
preparo recursal e demais despesas que eventualmente deixou de
antecipar, nos termos dos artigos 99, §7o; 100, parágrafo único; e
101, §2o, todos do CPC
Análise do pedido municipal de
instauração de incidente de unificação de jurisprudência
prejudicada
Agravo Interno parcialmente provido, com
determinação, nos termos do acórdão.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Municipalidade de Santo André, em face da r. decisão de fls. 356 que, nos autos do
Recurso de Apelação contra ela apresentado por Indústrias Reunidas São Jorge S/A,
diante das alegações de fls. 352/354, deferiu à apelante os benefícios da Justiça
Gratuita em Segunda Instância e, nos termos do art. 1.011, caput, do CPC e em
razão da sentença guerreada tratar da hipótese constante do art. 1.012, §1o, inciso
III, do Diploma Processualista, recebeu o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo,
diante da possibilidade do decisum ser reformado nesta Instância, evitando-se,
assim, eventual prejuízo à apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012447-34.2016.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 9568 3/6
Alega, a Municipalidade agravante, que não é
possível admitir o sacrifício do interesse público para proteger uma entidade
despida de mínima função social, como no caso da agravada, nos termos do art. 98,
caput e §1o, do CPC e dos artigos 5o e 20 da LINDB. Sustenta que a decisão
agravada parte do pressuposto de que a certidão de inaptidão junto à Secretaria da
Fazenda do Estado seria elemento suficiente para a concessão da gratuidade da
Justiça, quando necessário se fazia a efetiva demonstração da impossibilidade da
empresa arcar com os encargos processuais sem comprometimento da sua
existência, não sendo a concessão de eventual recuperação judicial motivo
suficiente para fazer presumir a necessidade do benefício. Aduz que a situação de
inatividade da agravada não é exatamente verdadeira, como se pode verificar em
outros casos colacionados aos autos, nos quais ela se furta ao pagamento dos
débitos executados. Narra manobras da agravada (e de seus sócios), destinadas a
lesar os cofres públicos, no sentido de se manter sem atividade e nela concentrar o
passivo do grupo empresarial que compõe, tudo com o intuito de se furtar ao
pagamento das suas obrigações. Afirma que, no imóvel tributado, a empresa
Moinho São Jorge exerce suas atividades, sem pagar qualquer aluguel, posto ser
integrante do mesmo grupo econômico e ser composta a partir do esvaziamento de
capital da agravada, em abril de 2001, nos termos do acórdão proferido na Apelação
no 1088450-7 (fls. 31/38), o que beira à má-fé. Defende, ainda, por tudo quanto
exposto, que o efeito suspensivo ao apelo deve ser cassado, assim como a
gratuidade judiciária deferida, posto não atenderem aos requisitos legais para tanto.
Busca, assim, a reconsideração da decisão e, caso
assim não se entenda, que o recurso seja provido, com a cassação do deferimento
dos benefícios da Justiça Gratuita à agravada e do efeito suspensivo à Apelação, ou,
em caso negativo, que seja instaurado o competente incidente de unificação de
jurisprudência.
Intimada sobre a interposição deste recurso, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012447-34.2016.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 9568 4/6
agravada apresentou contraminuta a fls. 85/88, defendendo a extemporaneidade do
recurso e, no mérito, o não provimento do recurso, com aplicação de multa por
litigância de má-fé à agravante.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, afasto a alegação de intempestividade
do recurso, constante da contraminuta, diante do quanto constante da certidão de fls.
81.
In concreto, a despeito do processamento deste
Agravo Interno, evidencia-se dos autos principais que o Recurso de Apelação
interposto pela ora agravada teve seu provimento negado, por votação unânime
desta Colenda 14a Câmara de Direito Público, em 08/07/2020 (fls. 359/369), de
modo que a análise do pedido de afastamento do efeito suspensivo ao apelo,
anteriormente deferido em sede liminar, resulta prejudicado, até porque a r.
sentença de improcedência dos Embargos à Execução foi mantida em Segundo
Grau.
No que se refere ao pedido de cassação dos
benefícios da gratuidade da Justiça deferidos liminarmente à ora agravada, cumpre
ressaltar que, quanto às pessoas jurídicas, o E. STJ, ao editar a Súmula no 481,
preconizou que “Faz 'jus' ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
Nesse sentido, o NCPC de 2015, por sua vez,
adotou a presunção de que a pessoa jurídica pode arcar com as despesas processuais
em geral, cabendo, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a efetiva
comprovação do contrário, a fim de poder gozar dos benefícios constantes do seu
art. 98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012447-34.2016.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 9568 5/6
No caso em apreço, a concessão da benesse foi
liminarmente deferida por esta Relatora, no despacho de fls. 356 dos autos
principais, por se entender que o demonstrativo de resultados da ora agravada, que
estava inativa desde 2013, era suficiente para a concessão da referida gratuidade,
nos termos das alegações de fls. 352/354.
Ocorre que, discordando do referido deferimento, a
Municipalidade, ora agravante, impugnou tal decisum, nos termos do art. 100 do
CPC, colacionando uma série de decisões (fls. 28/30 e 51/53) e fatos envolvendo a
ora agravada (fls. 75/78), dando conta de que ela possuía condições de arcar com as
despesas processuais em geral.
Pelo que consta dos autos, principalmente da
decisão de fls. 31/38, a agravada, embora inativa (sem qualquer faturamento fls.
57/58), faz parte de grupo econômico formado também pelas empresas “Albrás
Alimentos”, “Laticínios União” e “Moinho São Jorge”, sendo que esta última,
inclusive, teve integralizado em seu capital social, em 2001, mais de 300 milhões de
reais (fls. 39/42), quantia essa advinda do patrimônio da ora agravada (fls. 43/50).
Em contraminuta, a ora agravada limitou-se a
defender, a fls. 85/88, a extemporaneidade do agravo e a suposta má-fé da
agravante, sustentando que as informações e alegações trazidas seriam falsas, em
desconexão com a lide, vez que nem sequer eram objeto da apelação interposta.
Desse modo, diante do novo cenário apresentado,
mostra-se prudente e de rigor a efetiva cassação dos benefícios da Justiça
Gratuita deferidos pelo despacho de fls. 356 dos autos principais, devendo a
agravada, então, realizar, em cinco dias, o pagamento do preparo recursal do
apelo e demais despesas que eventualmente deixou de antecipar, nos termos
dos artigos 99, §7o; 100, parágrafo único; e 101, §2o, todos do CPC.
Acrescente-se, ainda, que a lei permite, no curso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012447-34.2016.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 9568 6/6
do processo, que a ora agravada postule novamente o benefício almejado, mediante
comprovação da alteração da sua situação econômica.
Por fim, afasto a alegação da agravada de litigância
de má-fé da Municipalidade, diante do não enquadramento da situação, por tudo
quanto exposto, nas hipóteses do art. 80 do CPC, resultando, ainda, prejudicada a
análise do pedido municipal de instauração de incidente de unificação de
jurisprudência.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso da
Municipalidade, com determinação, nos termos do acórdão.
Silvana M Mollo
Relatora